Tribunal: TJBA
Processo: 8126863-07.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8126863-07.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDVALDO DA SILVA PEREIRA

Advogado(s)
:
RUBEM PEREIRA DE SOUSA

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI registrado(a) civilmente como BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. SENTENÇA QUE INDEFERIU INICIAL POR AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DE CUSTAS. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE E DESERÇÃO REJEITADAS. MÉRITO. NEGADO O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA POSTULADO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEVIDAMENTE COMPROVADA. PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEPLÁCITO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. NULIDADE DA SENTENÇA. DECISÃO REFORMADA. CONCEDIDA A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DETERMINADO O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PROVIDO O APELO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8126863-07.2024.8.05.0001
, em que figuram como Apelante e Apelado
EDVALDO DA SILVA PEREIRA
e
BANCO J. SAFRA S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA